Tribunal: TJPA
Processo: 0051113-66.2000.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0051113-66.2000.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO
COMARCA DE BELÉM
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM
DEMANDANTE: PAULA DA CUNHA JESUS
Advogado(a): Mayara Carneiro Ledo Mácola (OAB/PA nº. 16.976)
SUCUMBENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO - IGEPREV
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1.
Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido na ação mandamental, sob pena de ofensa à coisa julgada material.
2.
Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o objetivo de pleitear o recebimento de valores retroativos, relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271 do STF.
3.
O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.
4.
Juros e correção monetária devem seguir o Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros dos consectários legais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.
5.
Honorários fixados pelo juízo
a quo
em conformidade com o § 4º, do art. 20, do CPC/73.
6.
Reexame Necessário conhecido. Sentença alterada em parte, apenas para modular os consectários aplicados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e alterar parcialmente a sentença, apenas para modular os consectários aplicados, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 01ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/01/2020 a 03/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário relativo à sentença de fls. 54-57v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém, o qual, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, julgou procedente o pedido formulado pela demandante, condenando o IGEPREV ao pagamento de diferenças retroativas de pensão por morte.

O direito de recebimento de tais verbas foi reconhecido em sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº. 0045241-35.2000.8.14.0301 (Código SAP 2000.1.019344-0).

A condenação consubstanciada na sentença de fls. 54-57v diz respeito ao pagamento das diferenças anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.

Conforme consta nas certidões de fls. 58 e 66, não houve interposição de recursos contra a referida sentença.

Coube-me o feito por distribuição (fl. 59).

Os autos do mandado de segurança estão arquivados, conforme certidão de fl. 76.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):
Remessa necessária

Nos termos do art. 496, I, do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

Considerando que não houve interposição de recurso voluntário e presentes os pressupostos legais, conheço do reexame necessário. Passo à análise da matéria devolvida.
Mérito

A ação ordinária de cobrança tem como objeto apenas o pagamento de valores retroativos, referentes a diferenças de pensão por morte. Tal direito foi reconhecido nos autos do Mandado de Segurança 0045241-35.2000.8.14.0301 (Código SAP 2000.1.019344-0), conforme sentença juntada à fl. 77, a qual foi confirmada em reexame necessário, conforme acórdão nº. 47.680.

A condenação diz respeito ao pagamento das diferenças anteriores ao ajuizamento da ação mandamental, especificamente em relação ao período de 27.10.1995 a 27.10.2000.

Nesse contexto, não cabe nova discussão sobre matéria já superada na ação mandamental, que se mostra albergada pelo manto da coisa julgada material. Portanto, a análise do presente reexame deve se restringir ao pedido da ação de cobrança, julgado procedente, nos termos da sentença de fls. 54-57v, pela qual o IGEPREV foi condenado ao pagamento de diferenças de pensão decorrentes do período de 27.10.1995 a 27.10.2000.

A ação de cobrança é via adequada para o pleito de valores relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Até porque a ação mandamental não pode ser utilizada para obter pagamentos de valores referentes ao período pretérito à sua impetração, conforme Enunciado de Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O referido MS já transitou em julgado, estando inclusive arquivado, conforme consta às fls. 76/77. Logo, a sentença proferida no
writ
tornou-se irrecorrível e alcançou a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (
in
O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):
Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a ¿correção do vício¿ seria possível demandar-se novamente), é a
coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502).
Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(Grifo nosso).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez,
o art. 508 do CPC estabelece que,
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo se torna imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

Por força do art. 508 do CPC, considera-se que toda a matéria pertinente ao mandado de segurança foi exaurida, sendo inviável rediscutir, neste feito, o conteúdo daquele provimento jurisdicional.

Nesse sentido, cito a jurisprudência exemplificada nos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Ademais, analisar a pretensão recursal demanda interpretação de legislação local - Lei Estadual 15.115/2005 -, o que é defeso pela Súmula 280 do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. EXTENSÃO DE VANTAGEM A INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA CF. REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AI 493.932-AgR. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULA 269 DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.962-RG. TEMA 156. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
1. O acórdão proferido no Tribunal a quo não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte, que, no julgamento RE 596.962-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, entendeu pela existência de repercussão geral quanto à natureza de verba e a possível extensão aos inativos e pensionistas (Tema 156).
2. Para se chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
3. Esta Corte possui entendimento de que é inviável em sede extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.
(STF - AgR RE: 1111946 AM - AMAZONAS 0000502-97.2013.8.04.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/11/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-252 27-11-2018). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que a demandante teve reconhecido o direito à pensão com integralidade, em sede de mandado de segurança, e tendo em vista o entendimento da Suprema Corte delineado pelas súmulas supracitadas, bem como a jurisprudência acima transcrita, verifica-se o acerto da sentença de fls. 54-57v, não havendo qualquer modificação a ser realizada.
Verbas consectárias

Em sede de reexame necessário, passo à análise dos consectários legais pois constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da "reformatio in pejus".

O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados.

O STJ, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)
(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Enfatizo que, por tratar-se de matéria de ordem pública, determino a aplicação dos consectários nos termos firmados, restando afastada a hipótese de
reformatio in pejus.

Em relação aos honorários de sucumbência, não há modificação a ser feita, tendo o magistrado fundamentado o percentual no art. 20, § 4º, do CPC/73.

Pelo exposto
, conheço do reexame necessário e altero parcialmente a sentença, apenas para modular os consectários aplicados, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I